Tribunal: TJES
Processo: 5000077-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DESMAGRANDEZAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000077-90.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DESMAGRANDEZAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A, JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
DESMAGRAN DEZAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. – EPP
em face da r. decisão (evento 950931) proferida pelo MM. Juiz de Direito responsável pelo Plantão Judiciário da 4ª Região, que, nos autos da
tutela cautelar em caráter antecedente
ajuizada por ela em desfavor da agravada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu a tutela provisória.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 950930, a agravante sustentou, em suma, que:
A)
“
o somatório do valor que está sendo cobrado pela Agravada chega à monta de R$ 46.507,25 (quarenta e seis mil quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos), o que é um absurdo. Ocorre que ao analisar as faturas emitidas pela Agravada, é possível verificar uma série de irregularidades e excesso de cobrança
” (fl. 04);
B)
“
não obstante as irregularidades existentes nas faturas cobradas, temos que a própria ANEEL veda o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo, haja vista que o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo
” (fl. 08);
C)
“
em que pese a Agravada ter emitido novos boletos de cobrança, todos com data de vencimentos em 07/12/2020, as dívidas são referentes aos meses de março a setembro. Ou seja, as faturas cobradas, além de contestadas administrativamente, são referentes a meses com vencimento superior a 90 dias
” (fl. 08);
D)
“
o corte representará a paralisação total do estabelecimento, com inevitável dispensa de empregados, descumprimentos contratuais e todo o ciclo vicioso decorrente da interrupção das atividades
” (fl. 09);
E)
“
a existência ou não dos débitos cobrados ainda são objeto de discussão judicial, nos autos do processo nº 0000369-11.2020.8.08.0061, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES. Assim, tratando-se de suposto débito controvertido sub judice, é ilegal a emissão dos avisos de corte como medida coercitiva e intimidadora pela Agravada, até o julgamento em definitivo da ação
” (fl. 12).

O recurso foi interposto no Plantão do recesso Judiciário, oportunidade em que o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama atribuiu efeito ativo “
determinando que a agravada se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica no imóvel da agravante (instalação nº 9502018) pelos débitos registrados nas faturas dos meses de abril a setembro de 2020, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (fl. 04 do evento 950932).

Distribuído o recurso para o culto Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Sua Excelência determinou a redistribuição do feito a minha relatoria em razão da prevenção gerada pela apreciação do agravo de instrumento n. 5002273-67.2020.8.08.0000.

Conforme decisão do evento nº 1037915, revoguei a decisão proferida no Plantão Judiciário do 2º Grau (evento 950933) e deixei de atribuir efeito ativo ao recurso.

Agravo interno interposto no evento 1166414.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento no evento nº 1358562, destacando que o débito objeto da demanda é contemporâneo, pois estava impossibilitada de emitir cobranças em razão de decisão judicial, de modo que, assim que revogada a ordem, providenciou a cobrança dos valores devidos; e que somente em setembro/2020 foi autorizada judicialmente a cobrar pelo valor integral das faturas, assim, dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto na norma reguladora, em 25.11.2020, enviou e-mail cobrando os valores equivalentes à diferença devida durante o período de vigência da liminar.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
DESMAGRAN DEZAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. – EPP
em face da r. decisão (evento 950931) proferida pelo MM. Juiz de Direito responsável pelo Plantão Judiciário da 4ª Região, que, nos autos da
tutela cautelar em caráter antecedente
ajuizada por ela em desfavor da agravada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu a tutela provisória.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 950930, a agravante sustentou, em suma, que:
A)
“
o somatório do valor que está sendo cobrado pela Agravada chega à monta de R$ 46.507,25 (quarenta e seis mil quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos), o que é um absurdo. Ocorre que ao analisar as faturas emitidas pela Agravada, é possível verificar uma série de irregularidades e excesso de cobrança
” (fl. 04);
B)
“
não obstante as irregularidades existentes nas faturas cobradas, temos que a própria ANEEL veda o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo, haja vista que o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo
” (fl. 08);
C)
“
em que pese a Agravada ter emitido novos boletos de cobrança, todos com data de vencimentos em 07/12/2020, as dívidas são referentes aos meses de março a setembro. Ou seja, as faturas cobradas, além de contestadas administrativamente, são referentes a meses com vencimento superior a 90 dias
” (fl. 08);
D)
“
o corte representará a paralisação total do estabelecimento, com inevitável dispensa de empregados, descumprimentos contratuais e todo o ciclo vicioso decorrente da interrupção das atividades
” (fl. 09);
E)
“
a existência ou não dos débitos cobrados ainda são objeto de discussão judicial, nos autos do processo nº 0000369-11.2020.8.08.0061, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES. Assim, tratando-se de suposto débito controvertido sub judice, é ilegal a emissão dos avisos de corte como medida coercitiva e intimidadora pela Agravada, até o julgamento em definitivo da ação
” (fl. 12).

O recurso foi interposto no Plantão do recesso Judiciário, oportunidade em que o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama atribuiu efeito ativo “
determinando que a agravada se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica no imóvel da agravante (instalação nº 9502018) pelos débitos registrados nas faturas dos meses de abril a setembro de 2020, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (fl. 04 do evento 950932).

Conforme decisão do evento nº 1037915, revoguei a decisão proferida no Plantão Judiciário do 2º Grau (evento 950933) e deixei de atribuir efeito ativo ao recurso.

Em resposta ao agravo de instrumento, a agravada destacou, no evento nº 1358562, que o débito objeto da demanda é contemporâneo, pois estava impossibilitada de emitir cobranças em razão de decisão judicial, de modo que, assim que revogada a ordem, providenciou a cobrança dos valores devidos; e que somente em setembro/2020 foi autorizada judicialmente a cobrar pelo valor integral das faturas, assim, dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto na norma reguladora, em 25.11.2020, enviou e-mail cobrando os valores equivalentes à diferença devida durante o período de vigência da liminar.

Tal como anotei na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado ao presente recurso, na origem, a agravante
DESMAGRAN DEZAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA. – EPP
requereu
tutela cautelar em caráter antecedente
em desfavor da agravada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pleiteando a proibição da ré de interromper a energia elétrica da autora, haja vista tratar-se de dívida (se existente) pretérita e em discussão administrativa e judicial.

Conforme consta da r. decisão agravada, a suspensão da exigibilidade dos valores decorreu de decisão judicial, revogada recentemente, o que implica em sua descaracterização como débitos pretéritos, visto que a ausência de cobrança não decorreu da inércia da parte ré, ora agravada, mas de fator externo, além de também pender, até aquela data, resposta à impugnação administrativa.

A autora/agravante relatou nas razões recursais que (evento nº 950930):

Em função da pandemia,
foi deferida tutela de urgência
, nos autos do
processo nº 0000369-11.2020.8.08.0061
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, determinando que a Agravada EDP se abstivesse de suspender o fornecimento de energia da Agravante, bem como
suspendesse a cobrança dos valores referentes a demanda contratada
.

Contudo, em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 5002273-67.2020.8.08.0000, o d. Desembargador relator da 2ª Câmara Cível do TJES,
em 04/09/2020, concedeu o efeito

suspensivo ao agravo da EDP
, para sustar a eficácia da decisão liminar agravada até ulterior exame do mérito recursal.

Diante da decisão mencionada,
a Concessionária Agravada, no dia 25/11/2020, enviou para o e-mail da Agravante diversas faturas contendo a cobrança dos valores supostamente equivalentes à diferença entre o valor pago durante o período que a liminar deferida por este Juízo estava ativa
,
e o valor que deixou de ser pago em razão da liminar
. Contudo, exorbitou nos valores!!!!

O somatório do valor que está sendo cobrado pela Agravada chega à monta de R$ 46.507,25 (quarenta e seis mil quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos), o que é um absurdo.

Ocorre que ao analisar as faturas emitidas pela Agravada, é possível verificar uma série de irregularidades e excesso de cobrança.

Ademais, diante da divergência nos valores cobrados pela Agravada, em 14/12/2020, a Agravante
protocolizou junto à mesma Impugnação Administrativa das faturas
, conforme Nota de Atendimento n° 651113464 para revisão de fatura, registrada pela Ré sob protocolo nº 316484739, sendo informado pela Agravada que o prazo previsto para análise e retorno seria em até “5” dias úteis, ou seja, até 22/12/2020.

Sem qualquer resposta a impugnação dos valores das faturas feitos pela Agravante, em 15/12/2020 a Agravada encaminhou diversos avisos de corte da energia elétrica, informando que a energia elétrica da unidade consumidora da Agravante poderá ser suspensa a partir do dia 31/12/2020, quinta-feira.

No julgamento do agravo de instrumento n. 5002273-67.2020.8.08.0000, este egrégio colegiado manteve a decisão desta relatoria que, em setembro de 2020, atribuiu efeito suspensivo ao aludido recurso, por considerar correta a cobrança de energia elétrica na forma pactuada originalmente pelas partes.

A partir da suspensão dos efeitos da primeira decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em setembro de 2020, a ré/agravada estava juridicamente autorizada a promover a cobrança dos valores que deixaram de ser pagos corretamente pela autora/agravante.

A cobrança atinente aos débitos recalculados é considerada contemporânea, vez que esse intervalo de três meses foi necessário para a adoção das medidas administrativas que antecedem o recebimento.

Vale destacar que por mais que as dívidas sejam dos meses de abril a setembro do ano de 2020, somente em setembro a concessionária pode exigir o pagamento integral do débito, o que revela a atualidade da cobrança efetivada em dezembro de 2020, conforme dívida calculada no mês antecedente.

Não desconheço que é “
pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão
” (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019).

No entanto, conforme sustentado acima, a existência de decisões judiciais suspendendo e, em seguida, autorizando a cobrança regular do consumo de energia, com a consequente necessidade de medidas administrativas para o fiel cumprimento do provimento justificam a cobrança em dezembro/2020 dos débitos consolidados em setembro/2020.

Menciona-se, por oportuno, que nos autos do processo tombado sob o nº 0000369-11.2020.8.08.0061, em que a agravante buscava limitar a cobrança da agravada pela quantia efetivamente utilizada, em detrimento da contratada, fora proferida sentença de improcedência, entendendo não ser aplicável ao caso as excludentes de responsabilidade previstas no contrato, bem como a teoria da imprevisão.

Ante todo o exposto,

conheço e
nego
provimento ao recurso
para manter a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória pleiteada. Por oportuno,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
DÉBITO DECORRENTE DE DEMANDA CONTRATADA SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL.
CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL QUE
ADMITIU A
COBRANÇA PELO DEMANDA CONSUMIDA.
RECÁLCULO DA DÍVIDA. ATUALIDADE.
POSSIBILIDADE DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A partir da suspensão dos efeitos da primeira decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em setembro de 2020, nos autos do agravo de instrumento n. 5002273-67.2020.8.08.0000, em que fora considerada correta a cobrança de energia elétrica na forma pactuada originalmente pelas partes, a ré/agravada estava juridicamente autorizada a promover a cobrança dos valores que deixaram de ser pagos corretamente pela autora/agravante.

2.
A cobrança atinente aos débitos recalculados é considerada contemporânea, vez que esse intervalo de três meses foi necessário para a adoção das medidas administrativas que antecedem o recebimento.

3.
Ainda que as dívidas sejam dos meses de abril a setembro do ano de 2020, somente em setembro a concessionária pode exigir o pagamento integral do débito, o que revela a atualidade da cobrança efetivada em dezembro de 2020, conforme dívida calculada no mês antecedente.

4.
A existência de decisões judiciais suspendendo e, em seguida, autorizando a cobrança regular do consumo de energia, com a consequente necessidade de medidas administrativas para o fiel cumprimento do provimento justificam a cobrança em dezembro/2020 dos débitos consolidados em setembro/2020.

5
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.